Tribunal: TJMT
Processo: 1027405-40.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027405-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), JOAO LUIZ LAZAROTTO - CPF: 807.857.780-04 (AGRAVANTE), MARCIO VAESS - CPF: 031.054.541-28 (AGRAVANTE), MEIRE RODRIGUES DA SILVA TAQUES - CPF: 851.168.231-72 (AGRAVADO), RAFAEL BERNARDINO RODRIGUES DA SILVA TAQUES - CPF: 071.143.051-92 (AGRAVADO), H. B. R. D. S. T. - CPF: 099.475.481-71 (AGRAVADO), AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), MEIRE RODRIGUES DA SILVA TAQUES - CPF: 851.168.231-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – RECONSTITUIÇÃO DO SINISTRO – DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

O juiz pode indeferir a produção de prova pericial quando os elementos já constantes dos autos forem suficientes para a elucidação da controvérsia.

A eventual necessidade da perícia poderá ser reavaliada pelo juízo de origem após a instrução oral, não se verificando, portanto, prejuízo atual nem cerceamento de defesa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1027405-40.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: JOÃO LUIZ LAZAROTTO E OUTRO

AGRAVADOS:

MEIRE RODRIGUES DA SILVA TAQUES E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOÃO LUIZ LAZAROTTO
e
MARCIO VAEES
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Luis Otávio Pereira Marques
, da 6ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito decorrente de Acidente de Trânsito nº. 1001631-79.2025.8.11.0041, ajuizada por
MEIRE RODRIGUES DA SILVA TAQUES
,
RAFAEL BERNARDINO RODRIGUES DA SILVA TAQUES
e
HEITOR BERNARDINO RODRIGUES DA SILVA TAQUES
, que em despacho saneador fixou pontos controvertidos, indeferiu a produção de prova pericial de reconstituição do sinistro e admitiu apenas prova oral.

Em suas razões, os agravantes relatam, preliminarmente, quanto o cabimento do agravo, em que invocam a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, com fundamento no Tema 988 do STJ, asseverando a urgência decorrente da inutilidade do julgamento apenas em apelação quando se trata de indeferimento de meio de prova reputado essencial ao deslinde do mérito.

Inicialmente, no contexto fático da demanda, afirmam que a perícia de reconstituição é essencial para a adequada elucidação da dinâmica do acidente e a aferição do nexo de causalidade e da culpa, sustentando que a vítima se posicionava a poucos centímetros da faixa de rolamento e teria se voltado abruptamente, colidindo com a prancha do caminhão que trafegava na via, sem invadir o acostamento.

Indicam que o acervo probatório já constante dos autos — notadamente vídeo e fotografias — traria dúvidas quanto à exata posição do veículo em relação à pista, havendo, inclusive, “ilusão de ótica” em uma das imagens, motivo pelo qual a prova técnica seria adequada e necessária para mensurar, com precisão, a distância da vítima em relação à faixa de rolamento e a projeção real da prancha do caminhão.

Aduzem que a probabilidade do direito decorre da pertinência e necessidade da perícia de reconstituição para dirimir a controvérsia técnica sobre a dinâmica do sinistro; o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo emergem do fato de que a audiência de instrução já se encontra designada para 07/10/2025, antes da confecção do laudo, o que afrontaria o art. 477 do CPC e potencialmente acarretaria cerceamento de defesa e nulidade dos atos instrutórios.

Para reforço, citam julgado do TJMT que reconhece a precedência da prova pericial em relação à audiência de instrução, exatamente para permitir eventual esclarecimento do perito na solenidade.

Ante o exposto, requerem o provimento do agravo para reformar a decisão e deferir a perícia de reconstituição do sinistro (Id. 306887381).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 21/08/2025, por esta Relatoria (Id. 308683858).

Em contraminuta, os agravados defendem a manutenção da decisão, aduzindo que o indeferimento da prova técnica, naquele momento processual, não inviabiliza o exercício da ampla defesa, porquanto o magistrado de primeiro grau poderá, diante da prova oral colhida, reconsiderar e determinar a realização da perícia, caso entenda necessário.

Sustentam, ainda, que a decisão agravada foi proferida em conformidade com os elementos constantes dos autos, observando os requisitos legais, inexistindo razão para reforma (Id. 310128360).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do
Dr. Flávio Cezar Fachone
, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso (Id. 314273866).

Preparo devidamente recolhido (Id. 307320376).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal circunscreve-se à análise da legalidade e adequação do indeferimento da perícia de reconstituição do acidente de trânsito, proferido em despacho saneador pelo juízo de origem, em cotejo com os princípios do contraditório, da ampla defesa e da busca da verdade real.

Ao proferir o
decisum
vergastado, o nobre Magistrado assim se posicionou:

“(...)

De acordo com os autos, fixo os pontos controvertidos da lide principal como sendo:

a)
A dinâmica do acidente;

b)
A existência de culpa exclusiva da vítima ou concorrência de culpas no acidente que resultou no falecimento do Sr. Robson Bernardino da Silva;

c)
A dinâmica do acidente, especialmente quanto à posição do caminhão na via e da vítima em relação à faixa de rolamento;

d)
A existência e extensão dos danos morais sofridos pelos autores;

e)
A ocorrência e extensão dos danos morais.

Das provas

Indefiro
o pedido de produção de prova pericial consistente na reconstituição do sinistro, formulado pelos requeridos.

O acidente ocorreu em 17 de agosto de 2024, ou seja, há aproximadamente 10 meses da presente decisão. O decurso de tempo considerável entre o evento e a data atual torna inviável a realização de perícia no local, uma vez que os vestígios materiais necessários para uma reconstituição fidedigna certamente já foram apagados pelo tráfego contínuo de veículos, intempéries e demais alterações naturais do ambiente.

Ademais, a dinâmica do acidente pode ser suficientemente analisada por meio das provas documentais já produzidas, especialmente o vídeo juntado aos autos (ID 180900953), as fotografias do local e os depoimentos testemunhais a serem colhidos.

Deste modo,
defiro
apenas a produção de prova oral postulada pelas partes, consistente na inquirição de testemunha,
devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 357, CPC).

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia
07/10/2025, às 16:00 horas,
que será realizada de forma
PRESENCIAL.

(...).”

Inicialmente, cumpre recordar que o art. 370 do Código de Processo Civil dispõe textualmente:

“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

A par desse dispositivo, a doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça têm assentado que a prova não constitui direito absoluto da parte, mas instrumento do convencimento judicial, de modo que compete ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar sua pertinência, necessidade e utilidade.

No caso concreto, o indeferimento da perícia foi fundamentado na constatação de que o acidente ocorreu há cerca de dez meses, tempo suficiente para o desaparecimento dos vestígios físicos necessários a uma reconstituição fidedigna, inviabilizando o objetivo técnico pretendido.

Ademais, o juízo de origem destacou a existência de outros meios de prova adequados e disponíveis – o vídeo juntado, fotografias e depoimentos testemunhais –, os quais permitem satisfatória análise da dinâmica do acidente, inclusive quanto à posição do caminhão e da vítima em relação à faixa de rolamento.

Nessa linha, observa-se que não há afronta ao princípio da ampla defesa, pois a decisão não exclui de forma definitiva a realização da perícia, apenas a indeferiu naquele momento processual, preservando ao magistrado a possibilidade de reavaliação após a colheita da prova oral. Tal postura revela prudência, coerência com o princípio da proporcionalidade e conformidade com o devido processo legal.

O argumento dos agravantes quanto à alegada violação ao art. 477 do CPC igualmente não prospera. Isso porque a ordem procedimental prevista nesse dispositivo não retira do juiz a prerrogativa de indeferir provas que se mostrem inviáveis ou inócuas. Como bem ressaltado no parecer ministerial, a prova não é um fim em si mesmo, mas instrumento para a formação do convencimento do julgador, razão pela qual somente deve ser deferida quando útil, necessária e viável.

Além disso, não se verifica risco de nulidade ou cerceamento de defesa, na medida em que a audiência de instrução já está designada e permitirá às partes a ampla produção de prova oral, com contraditório e possibilidade de esclarecimentos. O próprio juízo de primeiro grau permanece com a faculdade de reavaliar a conveniência da perícia diante dos elementos colhidos, o que reforça a inexistência de prejuízo imediato.

Portanto, ao indeferir a prova pericial requerida, o magistrado atuou dentro dos limites de sua discricionariedade técnica e em conformidade com o art. 370 do CPC, não havendo ilegalidade ou abuso de poder que justifique a intervenção desta instância revisora.

Ademais, segundo bem ressaltado pelo d. Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, “
a prova, no processo civil, não é um fim em si mesma, mas um instrumento para formação do convencimento do Julgador, não se trata de um direito absoluto da parte, mas um direito condicionado à relevância, utilidade e necessidade
” (sic) (Id. 314273866).

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL NO LOCAL DO FATO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento:
1. O juiz pode indeferir a produção de prova pericial quando os elementos já constantes dos autos forem suficientes para o deslinde da controvérsia. 2. A negativa de prova técnica não configura cerceamento de defesa quando a verificação for impraticável ou desnecessária. 3. O juiz é o destinatário das provas e detém competência para definir, com base no livre convencimento motivado, a pertinência das diligências requeridas pelas partes.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10068361820258110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 01/05/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/05/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
PROVA PERICIAL – INDEFERIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA
– JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO. Ao juiz, enquanto condutor do feito e destinatário direto das provas, é dado avaliar a conveniência da sua produção, sendo-lhe facultado, inclusive, indeferir da diligência quando não verificar elementos que indiquem as necessidades ou considerar prescindível para a solução da controvérsia, a teor do que prevê o § 1º do art. 464 do CPC.”
(N.U 1030018-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PROVA PERICIAL INDEFERIDA – POSSIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA
- JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, visando formar seu convencimento para o correto desenlace da lide, razão pela qual, a manutenção da decisão que indeferiu a produção prova pericial é medida que se impõe.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002578-96.2024.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2024)

À vista do exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025